Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. ENCAMINHAMENTO. FACULDADE.
1. É obrigação do Estado zelar pela saúde e bem estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos.
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. O encaminhamento dos autos ao NATJUS – Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - constitui faculdade do julgador, que, outrossim, não está necessariamente vinculado ao parecer desse órgão, devendo analisar o conjunto probatório a fim de buscar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.